Tribunal: STF
Processo: ARE 1355075
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-12
Data de publicação: 2021-11-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME CONTRA AS RELAÇÕES DE CONSUMO. MANTER EM DEPÓSITO E EXPOR À VENDA PRODUTOS ALIMENTÍCIOS IMPRÓPRIOS AO CONSUMO. PRODUTOS VENCIDOS, SEM IDENTIFICAÇÃO, ROTULAGEM OU INSPEÇÃO REGULAMENTAR ( ART. 7º, IX, C/C O ART. 12, III, AMBOS DA LEI N. 8.137/90). SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO.



    ALEGADA A PRESENÇA DE PROVAS SUFICIENTES PARA O RECONHECIMENTO DA AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS. ACOLHIMENTO. PERÍCIA DESNECESSÁRIA. PROVA TESTEMUNHAL E CONFISSÃO PARCIAL DA APELADA QUE CORROBORAM A DENÚNCIA. CONDENAÇÃO DEVIDA.



    RECONHECIMENTO, DE OFÍCIO, DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL ANTE A PENA EM CONCRETO APLICADA, NOS MOLDES DO ART. 107, IV, E 109, IV, AMBOS DO CÓDIGO PENAL



    VERBA HONORÁRIA. MAJORAÇÃO PELO TRABALHO SUPLEMENTAR REALIZADO NESTE GRAU DE JURISDIÇÃO. PARÂMETROS DO ART. 85, §§ 2º E 8º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL E DA RESOLUÇÃO CM N. 5/19. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos XLVI e LXVIII, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    "(...)



    O delito imputado à Apelada trata de norma penal em branco, complementada pelos diplomas legais que contemplem as mencionadas prescrições e pelo art. 18, § 6º, do Código de Defesa do Consumidor, que elenca como impróprio ao uso e ao consumo:



    (...)



    O Decreto Estadual n. 31.455/87, para esclarecer, especifica:



    (...)



     Com relação ao caso vertente, tanto a autoria quanto a materialidade do crime estão consubstanciadas pelo relatório de inspeção sanitária (fl. 28), auto de intimação (fl. 29), pelas fotografias (fls. 30/31) e pela prova oral produzida em ambas as fases policial e judicial.



    O relatório de vistoria da Vigilância Sanitária dispõe que foram apreendidos e inutilizados produtos vencidos, sem comprovação de procedência e sem rotulagem obrigatória e com cor e odor divergente da legislação, que estavam expostos à venda.



    (...)



    Descabida, de outro lado, a desclassificação para a modalidade culposa conforme pretendido pela defesa em sede de contrarrazões recursais, porquanto a Apelada, de forma livre e consciente, ofereceu aos seus clientes as mercadorias impróprias ao consumo humano, como já o fizera em outras oportunidades.



    Considerando, ainda, que a Apelada expunha à venda produtos alimentícios impróprios ao consumo, tem lugar a majorante do art. 12, III, da Lei em comento, haja vista que correspondem a bens essenciais à vida e saúde. A natureza e quantidade de produtos encontrados autorizam apenas a adoção da fração mínima de aumento.



    Não se vislumbra a presença de excludentes de ilicitude, sendo o fato típico e antijurídico. A Apelada, ao tempo do fato, era maior de idade, plenamente capaz e ciente da ilicitude da conduta perpetrada, sendo-lhe possível e devido agir de modo diverso."



     



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



     



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 15/4/19).



     



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 4/3/20).



     



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/18).



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 12 de novembro de 2021.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente